Tribunal: CARF
Processo: 13804.009289/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.009289/2003-70 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-004.714 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
17 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTREGUE EM FORMULÁRIO
DURANTE VIGÊNCIA DE NORMA QUE EXIGIA A APRESENTAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002,
permitiu a compensação de tributos, ainda que de espécies diferentes, por
iniciativa exclusiva do sujeito passivo e com efeitos extintivos imediatos, mas
atribuiu à Secretaria da Receita Federal a obrigação de disciplinar tais condutas
e manteve o dever deste órgão promover os ajustes correspondentes nos
controles de arrecadação tributária, de modo a viabilizar a correta repartição de
receitas tributárias arrecadadas pela União. Válido, portanto, o ato
administrativo que nega efeitos à Declaração de Compensação - DCOMP
apresentada em formulário fora das hipóteses previstas nos atos normativos
editados pela Secretaria da Receita Federal. A não declaração da compensação,
em tais circunstâncias, não representa aplicação retroativa das hipóteses que
vieram a ser criadas a partir da edição da Lei no 11.051, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.009289/2003-70
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Andrea Duek
Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 485 e ss) interposto pela PGFN
contra o acórdão 1402-001.036 da 2a Turma da 4a Câmara que restou assim ementado e decidido:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTREGUE EM FORMULÁRIO DE
PAPEL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PREVISTA NO § 12 DO
ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. SITUAÇÃO EM QUE A
ADMINISTRAÇÃO,
EM
FACE
DE
PROCESSO,
TOMA
CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. NECESSIDADE
DE PROCESSAR O PEDIDO E EXAMINAR O MÉRITO.
Os procedimentos fixados em instrução normativa prevendo a
compensação por meio eletrônico têm por finalidade buscar eficiência
administrativa decorrente da agilização, controle e racionalização dos
atos administrativos. Isto, todavia, não impede que a Administração em
constatando pagamento a maior, a partir de requerimento escrito processe
o pedido de compensação, examinando o mérito. Recurso Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para acolher a inexistência da caducidade ao direito de requerer a compensação
e determinar o retorno dos autos à Unidade da RFB que primeiro analisou o pleito, para
dar continuidade à análise do mérito do pedido. Ausente, momentaneamente, o
Conselheiro Carlos Pelá. Esteve presente ao julgamento o Conselheiro Sérgio Luiz
Bezerra Presta.
A ora Recorrente alega em seu Recurso Especial a existência de divergência de
interpretação entre o acórdão Recorrido e o acórdão paradigma no 3401-00.775, de 26/05/2010,
no tocante à aceitação da declaração de compensação em papel, quando já havia a necessidade do
meio eletrônico.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
O despacho de admissibilidade, de fls. 477 e ss, deu seguimento ao recurso diante
do dissenso jurisprudencial.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, às fls.
517 e ss, e pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da Contribuinte.
Entendo que os paradigmas apresentados e admitidos demostram a divergência.
Assim,
adoto as razões do
despacho
de
admissibilidade
para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Mérito
A contribuinte apresentou DComp em 17/12/2003 (fls. 001/02), cujo saldo credor
havia sido solicitado através de Pedido Eletrônico de Restituição.
Alegou o Despacho decisório que quando da entrega da DComp, estava em vigor
a IN 360/2003, que determinava a entrega da respectiva DComp através de Pedido gerado a
partir do Programa PER/DCOMP 1.1.
De igual forma, que o contribuinte não apresentou nenhum documento que
comprovasse a impossibilidade da entrega da declaração de compensação através do programa
PER/DCOMP.
Diante disso, a compensação foi considerada não declarada, tornando descabida a
apresentação de qualquer Manifestação de Inconformidade. Mas interposto o recurso
Hierárquico.
Subseqüentemente, o requerente obteve liminar em Mandado de Segurança
circunstanciado no Processo n° 2008.61.00.0232087, cujo teor da decisão lavrada pelo
Excelentíssimo Juiz Federal Dr. Maurício Kato, em 25/09/2008, em sede da 21 a Vara Cível
Federal de São Paulo, DEFERIU pedido de liminar para determinar às Autoridades Impetradas
que processem o RECURSO interposto na esfera administrativa, integrante dos autos do
presente processo, como MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos termos do
art. 74, §§9° a 11 da Lei n° 9.430, de 1996, atribuindo a tal recurso o efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, inciso III, do CTN (fls. 130/138).
A DRJ manteve o despacho decisório e a Turma a quo deu parcial provimento ao
recurso para acolher a inexistência da caducidade ao direito de requerer a compensação e
determinar o retorno dos autos à Unidade da RFB que primeiro analisou o pleito.
Assim, o ponto a ser discutido aqui é a possibilidade ou não da entrega em papel
da DCOMP, quando a IN determinava a entrega via eletrônica a não ser que ocorresse alguma
situação que impedisse tal transmissão.
Nesse aspecto trago trechos do voto vencedor do ex-Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães, no Acórdão 1301-001.313, de 05/11/2013:
A dissonância centrou-se, em essência, no entendimento de que o disposto no art. 31 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, dispositivo que serviu de fundamento para a
emissão do Despacho Decisório de fls. 33, não encontra lastro na lei.
Isto porque o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe sobre as normas aplicáveis
aos procedimentos de compensação, dispôs de forma taxativa sobre as hipóteses em que
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

a compensação é considerada não declarada, não podendo a norma complementar em
questão estender tal situação à circunstância em que o pedido de compensação foi
efetuado por meio de formulário.
Ademais, diante do direito envolvido (repetição de indébito e concomitante extinção de
débito), entendeu o Colegiado ser desproporcional a “pena” aplicada em virtude da
mera inobservância da formalidade em questão (ausência de utilização do PROGRAMA
PER/DCOMP), vez que, inibida a aferição da liquidez e certeza do crédito por meio de
decisão irreformável administrativamente, restaria à contribuinte buscar em seara
judicial o reconhecimento do direito creditório, o que não se coadunaria com os
princípios norteadores do processo administrativo.
Diante do exposto, decidiu o Colegiado DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
interposto para DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA JULGADORA para fins de apreciação do mérito da compensação
tributária pleiteada.
No caso em tela a IN em vigor era a 360/2003, que foi revogada pela 600/2005,
mas de igual forma, o fundamento estaria na Lei 9430/96.
E nesse sentido o entendimento desse voto vencedor, que a Lei não tratou como
não declarada a compensação efetuada em papel, já que as hipóteses eram taxativas, não poderia
a IN vir para estender tal penalidade.
Assim, voto no sentido de que se retornem os autos à DRF para que analise o
direito creditório ultrapassado óbice em questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
A maioria do Colegiado afirmou a inadmissibilidade da conduta da Contribuinte
ao promover compensação mediante declaração em papel quando já exigida sua apresentação
por meio eletrônico, mormente se não demonstrada qualquer situação impeditiva da transmissão
do documento.
A compensação em tela, como se vê às e-fls. 21, tinha por objeto débitos de IRRF
vencidos na data da apresentação da Declaração de Compensação – DCOMP em papel
(17/12/2003), e reportaram direito creditório de saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre
de 2002, objeto de pedido de restituição eletrônico apresentado em 07/07/2003.
A DCOMP foi protocolada por insistência da Contribuinte e não foi acompanhada
de qualquer justificativa para a sua não apresentação em meio eletrônico. Em consequência, a
autoridade fiscal competente considerou não declarada a compensação, afirmando a
possibilidade de transmissão eletrônica da declaração e determinando a cobrança dos débitos
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

compensados, ante o cabimento, apenas, de recurso hierárquico, sem efeito suspensivo (e-fls.
58/61).
Obtendo judicialmente o direito de discutir este ato no âmbito do contencioso
administrativo especializado regido pelo Decreto no 70.235, de 1972, a Contribuinte logrou êxito
no julgamento do recurso voluntário, conforme excerto a seguir transcrito e extraído do voto
condutor do acórdão recorrido:
[...]
Inicialmente, cabe destacar que o pedido de compensação apresentado pela recorrente
não se encontra em nenhuma das vedações elencadas no § 12 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Os procedimentos fixados em instrução normativa prevendo a compensação por meio
eletrônico têm por finalidade buscar eficiência administrativa decorrente da agilização,
controle e racionalização dos atos administrativos. Isto, todavia, não impede que a
Administração, em constatando pagamento a maior a partir de requerimento escrito,
processe o pedido de compensação, examinando o mérito. Agir de forma diversa seria
subtrair o direito ao crédito sem respaldo legal para tanto. Mais, destaco que o caso
presente refere-se a pedido de compensação formulado logo após o início da instauração
do procedimento eletrônico onde, sabidamente, naquela época, muitos contribuintes
encontraram dificuldades para formalizar o processamento por meio eletrônico.
ISSO POSTO, voto no sentido de dar provimento ao recurso para acolher a
inexistência da caducidade ao direito de requerer a compensação e determinar o retorno
dos autos à Unidade da RFB que primeiro analisou o pleito.
Na mesma linha se apresenta o voto condutor do Acórdão no 1301-001.313, citado
pela I. Relatora: a não-declaração da compensação somente seria possível nas hipóteses em que a
legislação expressamente passou a prevê-la, com as alterações promovidas pela Lei no 11.051, de
20041.
Contudo, embora o ato em referência também tenha sido denominado “não-
declaração”, ele não decorre da aplicação retroativa dos ditames da Lei no 11.051, de 2004, e
poderia receber qualquer outra classificação equivalente à negativa de efeitos próprios da
DCOMP ao documento apresentado pelo sujeito passivo, providência que encontra amparo na
obrigação conferida pelo legislador à Secretaria da Receita Federal de disciplinar a forma para
efetivação da compensação que, a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 66,
de 2002, passou a ter imediato efeito extintivo dos débitos compensados. Neste sentido é a

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

disposição integrada ao §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela referida Medida
Provisória2:
Art.49.O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação:
a)o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
b)os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
§4oOs pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo.
§5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
§6o Para os fins do disposto neste artigo, é vedada a exigência do atendimento das
condições a que se referem o art. 195, §3o, da Constituição Federal, art. 27, alínea "a",
da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,

2 E posteriormente deslocada para seu §14 pela Lei no 11.051, de 2004:
Art. 4o O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. ................................................................................
.............................................................................................
§ 3o .......................................................................................
.............................................................................................
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
.............................................................................................
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação." (NR)

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

e quaisquer outras que sejam aplicáveis tão-somente às hipóteses de reconhecimento de
isenções e de concessão de incentivo ou benefício fiscal." (NR)
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, até então, permitia que a Secretaria da Receita
Federal atendesse a requerimento de sujeitos passivos, autorizando a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para quitação de quaisquer tributos e contribuições sob
sua administração, exigindo a observância das determinações do art. 73 da mesma Lei,
concernentes aos ajustes da arrecadação nas rubricas correspondentes3.
Com as alterações promovidas pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida
na Lei no 10.637, de 2002, os sujeitos passivos passaram a ter o direito de, mediante apresentação
de DCOMP e sem verificação prévia do Fisco, fazer o encontro de contas entre seus débitos e
créditos de diferentes espécies e destinação constitucional, alcançando a extinção imediata dos
débitos, apesar da possibilidade de posterior verificação e não-homologação de seu
procedimento nos cinco anos subsequentes à entrega da DCOMP4. De outro lado, a Secretaria
da Receita Federal permaneceu incumbida de promover os correspondentes ajustes de
arrecadação para viabilizar a correta repartição de receitas tributárias arrecadadas pela União.
Neste cenário, a Secretaria da Receita Federal passou a editar Instruções
Normativas disciplinando a forma para apresentação de DCOMP e, a partir da Instrução
Normativa SRF no 360, de 20035, fixou a forma eletrônica para a maior parte das compensações
possíveis, dentre as quais se encontrava a pretendida pela Contribuinte, como bem demonstrado
no despacho decisório:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá

3 Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos
do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se
referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo
tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
4 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
5 Publicada em 29 de setembro de 2003 e com vigência a partir de 1o de outubro de 2003.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.1, nas seguintes hipóteses:
[...]
IV - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em todos os
casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito passivo se refira a:
a) saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo a período de
apuração encerrado há menos de cinco anos;
[...]
V - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa jurídica, caso o
crédito do sujeito passivo se refira a um dos créditos mencionados nos incisos III e IV e
o débito do sujeito passivo se refira a:
[...]
b) IRRF relacionado ao código de receita 0297, 0422, 0430, 0473, 0481, 0490, 0561,
0588, 0730, 0764, 0916, 0924, 1283, 1708, 2063, 2103, 2281, 2831, 3208, 3223, 3249,
3251, 3264, 3277, 3279, 3280, 3426, 3674, 4424, 5136, 5192, 5204, 5217, 5232, 5273,
5286, 5299, 5598, 5600, 5706, 6799, 6800, 6813, 6826, 6839, 6891, 6904, 8045, 8053,
8468, 8673, 9128, 9385, 9412, 9427, 9453, 9466 ou 9478, referente a período de
apuração de 1990 ou posterior;
[...] (destacou-se)
Em tais circunstâncias, resta patente que a Contribuinte não atendeu à forma
fixada pela Secretaria da Receita Federal para pretender a imediata liquidação dos débitos
compensados. Logo, o documento por ela apresentado não poderia ser recepcionado como
DCOMP, sendo legítima e legal a postura da autoridade fiscal que a considerou não-declarada
sob este contexto. O fato de a Lei no 11.051, de 2004, ter fixado hipóteses específicas de não-
declaração não impede a autoridade fiscal de, no âmbito da competência conferida pelo
legislador à Secretaria da Receita Federal, negar eficácia à conduta da Contribuinte que não
observou a forma fixada para a efetivação de compensação com efeitos extintivos imediatos do
crédito tributário.
Compartilha-se, portanto, da tese encampada no paradigma no 3401-00.775, cujo
voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Odassi Guerzoni Filho, transcreve-se na sequência:
Enfim, na época em que foi entrega a tal Dcomp em papel, as regras da compensação
eram disciplinadas genericamente pela IN SRF n° 210, de 2002, e especificamente,
especialmente quanto às formalidades, utilização de software, envio pela internei etc,,
pela IN SRF n° 360, de 24/09/2003, que, no seu artigo 4 0, determinava que fosse
considerada como "não declarada" a declaração de compensação que não entregue por
meio do sistema PER/Dcomp.
A interessada entregou a Dcomp em papel e a autoridade fazendária aplicou a regra que
a referida instrução normativa determi ou para esses casos: considerou-a como não
declarada!
Debruçando-se sobre a evolução dos atos normativos infralegais que trataram da forma
de entrega das PER/Dcomp, criada pela IN SRF n° .320, de 11/04/2003, (DOU de
14/05/2003), vamos observar que a restrição à sua entrega em papel surgiu com a citada
IN SRF 360, em 24/09/2003, e permaneceu intacta com os atos que se lhe sucederam
(Instruções Normativas nos. 376, de 2003; 414 e 432, de julho de 2004), até que a IN
SRF no 486, de 30/12/2004, não mais fez constar tal disposição. De se registrar, porém,
que, um pouco antes disso, mais precisamente em 18/10/2004, com a edição da IN SRF
n° 460, que, revogando a IN SRF n° 210, de 30/09/2002, e disciplinando os
procedimentos genéricos de restituição, ressarcimento e de compensação de créditos e
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

débitos tributários, teve inserido um dispositivo estabelecendo que a entrega das
declarações de compensação em papel poderia se dar por meio de formulário somente
diante da impossibilidade de se fazê-lo por meio eletrônico, impossibilidade essa que
deveria ser comprovada sob pena de a declaração de compensação ser considerada não
declarada. Veja-se os §§ 2°, 3o e 4° do artigo 76:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para COM a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do
Programa PER/DCOMP
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16
e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência
de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31
Mais adiante, em 30/12/2005, com a edição da IN SRF no 600, que revogou a referida
IN SRF n° 460, de 2004, tal regra voltou a ser inserida, conforme se observa no seu
artigo 31, abaixo reproduzido:
Art. 3L A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido
de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art, 77, não
tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição
ou de ressarcimento ou para declarar compensação.
Esse regramento, de certa forma, se mantém intacto até os dias de hoje, com a IN SRF
n° 900, de 30/12/2008, que revogou a citada IN SRF no 600, de 2005, ao estabelecer, no
parágrafo 1° do art. 39 que "Também será considerada não declarada a compensação
(...) quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2° a 5° do art. 98,
não tenha utilizado o programa PER/Dcomp para declarar a compensação ou formular o
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso".
Chamo a atenção para o fato de que o advérbio "Também" colocado no início do
referido parágrafo 1 do art. 39, serve, justamente, para diferenciar daquelas hipóteses
trazidas pelo § 12 do art. 74 da Lei no 9,430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória n° 219, de 30/09/2004 (convertida na Lei n°
11.051, de 29 de dezembro de 2004), a seguir reproduzidas:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses. (Redação
dada pela Lei n°11051, de 29/12/2004 (MP n°219, de 30/09/2004))
I - previstas no § 3' deste artigo; (Incluído pela Lei n°11,051, de 29/12/2004
(MP n°219, de 30/09/2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11,051, de 29/12/2004 (MP n°219, de
30/09/2004),
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 29/12/2004 (MP n°219, de
30/09/2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1" do Decreto- Lei n°491, de
5 de março de 1969;; (Incluída pela Lei n°11051, de 29/12/2004 (MP n°219, de
30/09/2004).
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei n" 11051, de 29/12/2004 (MP
n°219, de 30/09/2004).
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei n" 11051, de 29/12/2004 (MP n°219, de 30/09/2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal SRF (Incluída pela Lei n" 11.051, de 29/12/2004 (MP n°219, de
30/09/2004).
Assim, embora compreendidos na mesma expressão ("não declaradas"), a hipótese de
entrega da declaração de compensação por meio de formulário em papel e não através
do PER/Dcomp, não pode ser confundida com aquelas referidas no citado artigo 12 do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, visto que, enquanto a primeira se
refere à formalidade, a segunda se volta para o crédito em si, daí o motivo pelo qual não
tem razão a Recorrente quando clama pela ofensa ao princípio da legalidade.
Correto, pois, o entendimento da DRF ao considerar não declarada a compensação que
não observou a condição para a sua recepção, qual seja, de dar-se por meio eletrônico,
quando não presentes as situações excepcionais para a sua aceitação em formulário.
Registre-se que este posicionamento foi confirmado pela 3a Turma da CSRF, nos
termos do voto condutor do Acórdão no 9303-002.453, editado pelo ex-Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres:
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, c/a redação dada pela Lei no 10. 637, de
30/12/2202, que instituiu a declaração de compensação de créditos financeiros contra a
Fazenda Nacional com débitos tributários federais, ambos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
[...]
Em cumprimento ao disposto no § 12, citado e transcrito acima, foi expedida a IN SRF
no 360, de 24/09/2003, assim dispondo:
[...]
As normas legais citadas e transcritas anteriormente, mais especificamente a IN SRF no
360, de 24/09/2003, expedida em cumprimento ao § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, determina expressamente que a Dcomp seja apresentada (transmitida)
eletronicamente.
Relativamente à questão das instruções normativas que vedaram a possibilidade de
apresentação de declarações de compensação em formulários de papel, o contribuinte
alegou a ilegalidade da restrição imposta por meio de atos administrativos, uma vez que
nem a Lei no 10.637/2002 e tampouco a Medida Provisória no 66/2002, que lhe
antecedeu, vedaram a apresentação das Dcomp em formulário de papel.
O argumento não prospera, pois do fato de a lei não ter proibido a apresentação das
declarações em papel, não decorre logicamente a conclusão de que as Instruções não
poderiam fazê-lo.
O art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação introduzida pela Medida Provisória no 66,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, alterou o regime jurídico das
compensações tributárias, as quais, para terem existência jurídica, passaram a ser
declaradas à repartição fiscal e não mais requeridas, com vinha acontecendo até então.
O referido dispositivo legal estabelece que a compensação deve ser declarada à
repartição e também os efeitos gerados por tal declaração na órbita jurídica, mas não diz
como essa declaração deve ser implementada. No silêncio da lei, o modus operandi pelo
qual a declaração deve ser efetuada obviamente fica à cargo o órgão administrativo
encarregado da administração tributária. Tal encargo, sendo decorrente do poder
discricionário da administração, independeria até da previsão legal existente no art. 74,
§ 12 da Lei no 9.430/96.
Assim, não tendo a lei estabelecido a forma pela qual a declaração de compensação
deve ser implementada, não existe nenhum óbice no sentido de que a administração
discipline a matéria por meio de atos administrativos com base no poder discricionário.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.009289/2003-70

No caso concreto, as instruções normativas não violaram o direito do contribuinte à
compensação e tampouco seu direito de petição, pois os sistemas da Receita Federal
funcionam 24 horas por dia, salvo paradas esporádicas para manutenção durante as
madrugadas. Esses sistemas não entram greve, não fecham para o horário de almoço,
não tiram férias e nem comemoram o Natal e a passagem de ano, sendo improcedentes e
injustificáveis as alegações do contribuinte.
Do mesmo modo, com a adoção dos formulários eletrônicos (Per/Dcomp) nem de longe
se vislumbra a violação de alguma garantia constitucional do contribuinte.
Ademais, o contribuinte não comprovou o alegado “problema técnico” que
supostamente o teria impedido de transmitir a declaração pela internet. No dia 23 de
dezembro de 2003 milhares de contribuintes transmitiram suas declarações de
compensação com utilização do programa gerador da declaração e não há registro de
queixas quanto ao funcionamento do sistema. Apenas o recorrente alegou que não
conseguiu fazer a transmissão, mas não apresentou nenhuma prova do fato alegado.
Portanto, a declaração informada em formulário papel, às fls. 04, protocolada em
23/12/2003, não deve ser homologada e considerada não declarada.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital